Tribunal: STF
Processo: Rcl 52821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 48/DF. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.



      1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Avilan Transportes e Logística Ltda., em desfavor de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, no processo nº 0020841-77-2015.5.04.0026, por meio da qual teria sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



      2. Narra a reclamante que, em sede de recurso de revista, o feito foi sobrestado até o julgamento final da ADC nº 48/DF ante a existência de “fato novo” na decisão de mérito daquela ação (manifestação no que se refere à incompetência da Justiça do Trabalho). Da interposição do agravo de instrumento, o qual teve o seguimento negado, foram opostos embargos de declaração aos quais se negou provimento. 



      3. Requer a concessão de medida liminar “inaudita altera pars, para cassar a r. decisão proferida nos autos de Reclamatória Trabalhista nº 0020841-77- 2015.5.04.0026 para que seja aplicada a decisão da ADC 48/DF, a decisão das Reclamações e os Acórdãos proferidos por este Excelso STF ora apresentadas, determinado a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum para análise dos requisitos da Lei 11.442/2007.”



      É o relatório.



      Decido.



      4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



      5. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



      6. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020. Transcrevo o teor da ementa do referido julgado:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



      7. A partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.



      8. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



      9. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas sim da Justiça Comum.



      10. A esse respeito, menciono os seguintes julgados (grifos acrescidos):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” 



    (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021)



      11. De fato, em reclamação formalizada pelo mesmo reclamante em caso sob os mesmos contornos — Rcl nº 46.356/RS, a e. Min. Cármen Lúcia, julgou, em 19/03/2021, procedente o pedido, para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa à Justiça Comum. 



      12. No mesmo sentido: Ag.Reg. na Reclamação nº 49.188/RJ (Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21/03/2022, p. 15/03/2022), Reclamação nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022), Reclamação nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022), Reclamação nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022) e Reclamação nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



      13. Com efeito, na sede deste juízo preliminar, considero, portanto, que a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



     14. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender o processo nº 0020841-77-2015.5.04.0026, em trâmite perante 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS.



     15. Cite-se o beneficiário, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



      16. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, CPC).



      17. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator